Tribunal: TJDFT
Processo: 0741255-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Vistos. Em atenção à petição de ID 73278108, nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, RAFAEL PRACIANO GARCIA, sobre a juntada de documentos aos autos (ID 73278102) pela parte agravada, RENAULT DO BRASIL LTDA, em sede de contrarrazões (ID 73278101), no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.